Tribunal: TJBA
Processo: 8058782-09.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8058782-09.2024.8.05.0000 – Comarca de Prado/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Rafael Almeida Moreira Defensor Público: Dr. Matheus Silva Bastos Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Prado/BA Processo de 1º Grau: 8001356-12.2024.8.05.0203 Procuradora de Justiça: Dra. Sônia Maria da Silva Brito Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADO E TENTADO (ART. 121, § 2°, II, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, E NO ART. 121, § 2°, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DO PACIENTE EM 23.10.2024. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DOS CRIMES. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ACOLHIMENTO PARCIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUIZ ACERCA DA SITUAÇÃO PRISIONAL, CASO ASSIM NÃO TENHA PROCEDIDO NOS ÚLTIMOS 90 DIAS. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM PARTE, para determinar que o juiz a quo reavalie a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, se assim não procedeu nos últimos 90 (noventa) dias. I- Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Rafael Almeida Moreira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Prado/BA. II - Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva em 07/06/2024, sendo cumprida em 18/07/2024, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, § 2°, II, do Código Penal, por duas vezes, e no art. 121, § 2°, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 69915909), o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a inobservância do art. 316 do CPP. Sustenta, ainda, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 71442440) noticiam in verbis: “[...] Que a Autoridade Policial desta cidade, em 10/05/2024, representou pela PRISÃO PREVENTIVA de ALAN DA SILVA DIAS, CLEMESON GOMES ROCHA, vulgo “Gão”, MOABI TAVARES INÁCIO, vulgo “NINO”, JOABE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO e RAFAEL ALMEIDA MOREIRA (ora Paciente) com fulcro nos Arts. 311 E 312 do Código de Processo Penal, por suposta infração ao art. 121, parág. 2º , inciso II, do CPB, por duas vezes, e no art. 121, parág. 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, tendo como vítimas VINICIUS LUIZ SANTANA, LUCAS PEREIRA DURSULINA e WERNER DE QUEIRÓZ ALCÂNTARA. Que o requerimento foi instruído com as peças a seguir apontadas (ref. IP nº 36497/2023 – numeração da Depol), parte da petição objeto do ID. 443967519: INICIAL – fls. 1/10; TERMO DE DECLARAÇÕES de WERNER DE QUEIRÓZ ALCÂNTARA, (fls. 13/14; DIEGO HENRIQUE CONCEIÇÃO DA SILVA (fls. 15/16); MARIA EDUARDA SANTOS DE OLIVEIRA (fls. 17/18); ELISEU ALMEIDA PORTELA (fls. 19/20); RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS (fls. 21/22); JOÃO VITOR SAID SILVA (fls. 23/24); QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO DE CLEMESON GOMES ROCHA(fls. 25/26); JOABE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO (fls. 27/28) e MOABI TAVARES INÁCIO (fls. 29/30) e TERMO DE DECLARAÇÕES DE ELVIS OLIVEIRA DE SOUZA (34/35); LAUDO DE EXAME DE NECRÓPSIA, periciando VINICIUS LUIZ SANTANA (fls. 55/26); LAUDO DE EXAME DE NECRÓPSIA de LUCAS PEREIRA DURSULINA (fls. 57) e LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS de WERNER DE QUEIRÓZ ALCÂNTARA (fls. 58); Instado a se manifestar, o Ministério Público emitiu parecer favorável ao deferimento da representação (Petição – ID. 446116572). Que este Juízo, através da DECISÃO (ID. 448097736), decretou a PRISÃO PREVENTIVA dos representados, determinando a expedição dos respectivos mandados; Conforme se vê na informação de ID. 449822581, em , a DD. Autoridade Policial noticiou o cumprimento do MANDADO DE PRISÃO de Clemeson Gomes Rocha, Joabe Oliveira da Conceição e Moabi Tavaraes Inácio; Posteriormente, em 18/07/2024, o MANDADO DE PRISÃO expedido em desfavor a Rafael Almeida Moreira (ora Paciente), foi cumprido (ID. 454029800); Que o Inquérito Policial nº 8001356-12.2024.8.05.0203, devidamente instruído, foi encaminhado a este Juízo em 10/05/2024, estando com vista ao Ministério Público para oferecimento de DENÚNCIA CRIMINAL ou outra providência necessária. [...]”. V - Inicialmente, no que concerne à alegativa de excesso de prazo para oferecimento da exordial acusatória, resta prejudicada, vez que, consoante Parecer Ministerial, a denúncia foi oferecida em 23/10/2024, autos n° 8002975-74.2024.8.05.0203. VI - Ademais, não merece acolhimento a alegativa de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Verifica-se, in casu, que o Magistrado a quo apontou a presença dos vetores contidos nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao apontar a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta dos delitos imputados, evidenciada pelo modus operandi, em razão da quantidade de disparos de arma de fogo em local público, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face do risco de reiteração delitiva, para garantia da ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. VII - Ademais, importa salientar, ainda, que, embora a impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. VIII - Entretanto, no que concerne à alegativa de ausência de reavaliação da segregação cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a hipótese é de parcial acolhimento, porquanto, compulsando o caderno processual e os informes judiciais, não é possível verificar que o Juiz a quo tenha apreciado a situação prisional do paciente nos últimos 90 (noventa) dias, cabendo a determinação para que assim proceda. De fato, o art. 316, em seu parágrafo único, dispõe que “decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.” Entretanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado em liberdade” (AgRg no HC n. 580.323/RS, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 15/6/2020) (HC n. 601.034/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020). IX - O Supremo Tribunal Federal também fixou tese sobre o tema, no julgamento da SL 1395, apontando que “A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (sessão de 15/10/2020). X- Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. XI- HABEAS CORPUS CONHECIDO E CONCEDIDO EM PARTE, para determinar que o juiz a quo reavalie a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, se assim não procedeu nos últimos 90 (noventa) dias. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8058782-09.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Prado/BA, em que figuram, como Impetrante, Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Rafael Almeida Moreira, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Prado/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e conceder em parte a ordem, para determinar que o juiz a quo reavalie a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, se assim não procedeu nos últimos 90 (noventa) dias, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.